Tribunal: STJ
Processo: 1000168-57.2024.8.11.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2255544 - MT(2026/0028360-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: IDIUCLEI LESSA CLAUDIO
ADVOGADOS
: MARIA LAURA CORDEIRO DA SILVA - GO066223
LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES PEIXOTO - GO066217
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
EMENTA
ROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Há a necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de
informações
claras
ao
consumidor
acerca
da
periodicidade
da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. Na
hipótese em que pactuada capitalização diária, é imprescindível, também,
informação sobre da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor
a possibilidade de controle "a priori" do alcance dos encargos do contrato.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55869937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 63b703e7-e911-4bfc-8ee0-47fb3edbb6ad

RECURSO ESPECIAL No 2255544 - MT(2026/0028360-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: IDIUCLEI LESSA CLAUDIO
ADVOGADOS
: MARIA LAURA CORDEIRO DA SILVA - GO066223
LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES PEIXOTO - GO066217
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
EMENTA
ROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Há a necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de
informações
claras
ao
consumidor
acerca
da
periodicidade
da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. Na
hipótese em que pactuada capitalização diária, é imprescindível, também,
informação sobre da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor
a possibilidade de controle "a priori" do alcance dos encargos do contrato.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por IDIUCLEI LESSA CLAUDIO,
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 28/11/2025.

Concluso ao gabinete em: 30/1/2026.
de busca e apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., em
Ação:
face de IDIUCLEI LESSA CLAUDIO, na qual requer a busca e apreensão do veículo
com consolidação da posse e propriedade.
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, para: i)
Sentença:
revogar a liminar de busca e apreensão; ii) determinar a restituição do veículo
apreendido ou, não sendo possível, o depósito do valor conforme a Tabela Fipe; iii)
condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA54106720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:08
Código de Controle do Documento: a8d7a1de-1cc4-4a83-8e57-cdf27d07f471

deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO
Acórdão:
BRADESCO S.A. e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto por IDIUCLEI
LESSA CLAUDIO, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO . RECURSO DO DEVEDOR
PREJUDICADO .
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e Idiuclei Lessa Claudio
contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de
mérito, ao acolher preliminar de ausência de mora, revogando a liminar de
apreensão e determinando a restituição do bem ou, alternativamente, o depósito
do seu valor conforme a Tabela Fipe.
2. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber
se a pactuação expressa da capitalização diária de juros descaracteriza a mora; e
(ii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que
não recebida pessoalmente, é suficiente para comprovar a constituição da mora.
III. Razões de decidir
4. A capitalização diária de juros é admitida em contratos celebrados após a edição
da MP no
desde que expressamente pactuada, conforme
1.963-17/2000,
entendimento firmado pelo STJ no
(Tema 246).
REsp 973.827/RS
5. A mora, nos termos do
o, § 2o, do Decreto-
constitui-se com
art. 2
Lei no 911/1969,
o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se a
comprovação de recebimento, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.132.
6. Comprovada a regular notificação extrajudicial nos autos, não subsiste a
fundamentação da sentença que reconheceu ausência de mora, devendo ser
reformada para julgar procedente a ação de busca e apreensão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. provido. Recurso de Idiuclei Lessa
Claudio prejudicado. Sentença reformada. Honorários invertidos.
Tese de julgamento:
“1. É válida a pactuação de capitalização diária de juros em contratos bancários
firmados após a MP no
desde que expressamente prevista.
1.963-17/2000,
2. A constituição da mora em contrato de alienação fiduciária exige apenas o envio
de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente
de recebimento pessoal.” (e-STJ fls. 289-290)

alega violação dos arts. 6o, 46, 51, e 52 do CDC, e 927,
Recurso especial:
III, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Afirma que a capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária
viola o dever de informação do consumidor, tornando abusiva a cláusula. Aduz que
a omissão da taxa diária cria desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé,
impondo a nulidade da cláusula.
Documento eletrônico VDA54106720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:08
Código de Controle do Documento: a8d7a1de-1cc4-4a83-8e57-cdf27d07f471

Argumenta que operações de crédito exigem transparência ativa sobre o
custo total e metodologia de cálculo dos juros, o que é frustrado sem a taxa diária.
Requer, assim, a descaracterização da mora nos termos do Tema 28/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Do dever informacional sobre a taxa diária de juros contratados em
contrato bancário
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que há necessidade de
fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor
acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das
respectivas taxas.
2. Nesse contexto, pactuada capitalização diária, é imprescindível,
também, informação sobre da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao
consumidor a possibilidade de controle “a priori” do alcance dos encargos do
contrato (
Segunda Seção, DJe de
AgInt no
REsp n. 1.826.463/SC,
29/10/2020;
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 2.024.575/RS,
19/4/2023)
3. Ademais, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos
durante o período de normalidade contratual — especificamente juros
remuneratórios e capitalização — descaracteriza a mora do devedor em contratos
bancários, conforme jurisprudência desta Corte, inclusive em precedente de
repetitivo (
.
Tema 28/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que o
decidiu que a mera informação
TJ/MT
sobre a taxa de juros mensal e anual contratadas seriam suficientes para o
cumprimento do dever informacional pela instituição financeira, prescindindo-se
da informação sobre a taxa diária. Logo, merece reforma o acórdão recorrido
quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para cassar o acórdão recorrido e, por consequência, restabeleço a
sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, ao acolher a preliminar de
ausência de mora, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma
do
IV, do CPC.
art. 485,
Documento eletrônico VDA54106720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:08
Código de Controle do Documento: a8d7a1de-1cc4-4a83-8e57-cdf27d07f471

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.255.544 / MT
Número Registro: 2026/0028360-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001685720248110035
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IDIUCLEI LESSA CLAUDIO
ADVOGADOS
: MARIA LAURA CORDEIRO DA SILVA - GO066223
LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES PEIXOTO - GO066217
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 626fdc8a-d913-482d-abb7-1e7fb78537de

Documento eletrônico VDA55853713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 626fdc8a-d913-482d-abb7-1e7fb78537de